Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), KEILA NERES DE MACEDO - CPF: 951.531.441-00 (AGRAVANTE), POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 08.735.867/0001-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PATRICIO DE MACEDO - CPF: 349.736.482-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e constitucional. agravo de instrumento. embargos de terceiro. gratuidade da justiça. presunção relativa da declaração de hipossuficiência. existência de elementos objetivos a afastar a presunção. disponibilidade financeira imediata e patrimônio líquido positivo. capacidade econômica evidenciada. parcelamento de custas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos. A agravante sustenta perceber remuneração líquida mensal de R$ 2.646,54 e afirma impossibilidade de arcar com as custas processuais, cujo valor seria elevado em razão do montante atribuído à causa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos elementos objetivos constantes dos autos, especialmente aqueles extraídos de sua Declaração de Imposto de Renda.

iii. razões de decidir

3. O CPC/2015, art. 98, assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos, estabelecendo o art. 99, § 3º, presunção relativa de veracidade da declaração firmada pela parte. Trata-se de presunção iuris tantum, passível de afastamento quando os autos revelarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. A Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo agravado evidencia patrimônio total de R$ 111.036,59, patrimônio líquido positivo de R$ 64.017,11 e disponibilidade financeira imediata de R$ 91.990,00, além de rendimentos provenientes de fonte diversa daquela indicada nas razões recursais. Tais elementos objetivos infirmam a alegada hipossuficiência e demonstram aptidão para suportar as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento.

5. A existência de empréstimo consignado não autoriza, por si só, a concessão do benefício, por se tratar de obrigação voluntariamente assumida, cuja repercussão não pode ser transferida ao erário. Ademais, a possibilidade de parcelamento das custas, nos termos do CPC/2015, art. 98, §§ 5º e 6º, afasta alegação de inviabilidade absoluta de acesso à jurisdição.

6. A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV), mas não se destina a amparar quem dispõe de liquidez e patrimônio suficientes para custear o processo.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica. 2. A existência de disponibilidade financeira imediata e patrimônio líquido positivo afasta a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda mensal líquida isoladamente não seja elevada.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1044698-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1044436-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KEILA NERES DE MACEDO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 1008905-02.2025.8.11.0007 dos autos de origem), ajuizados em desfavor de POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela embargante (cf. Id. nº 217007966 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma por desconsiderar sua realidade econômica. Aduz ser professora da educação básica, com remuneração mensal líquida de R$ 2.646,54, conforme contracheque juntado aos autos, não possuindo bens imóveis, veículos ou qualquer patrimônio capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de suas necessidades básicas.

Argumenta que o valor da causa nos Embargos de Terceiro supera R$ 600.000,00, tornando desproporcional e inviável a exigência do recolhimento de custas, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à Justiça. Defende que o critério para concessão do benefício não é a renda isoladamente, mas a relação entre a capacidade econômica da parte e o custo do processo.

Invoca o art. 98 do Código de Processo Civil e o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 344659894).

Deferido o efeito suspensivo pelo Relator, foi a parte Agravada intimada para apresentar contraminuta (cf. Id. nº 344877865).

Nas contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo a revogação do efeito suspensivo e a manutenção da decisão agravada (cf. Id. nº 346984395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos dos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A controvérsia cinge-se a definir se a Agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da declaração de insuficiência de recursos apresentada e dos elementos contrários trazidos pelo Agravado nas contrarrazões.

A r. decisão agravada assim dispôs:

“Inicialmente, verifico que o pedido do autor no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar.

Isso porque resta claro nos autos pelos Informes de Rendimentos juntados que o requerente possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Ocorre que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário haver a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou demonstrado.

Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, sem a demonstração da real capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido.

Assim, em razão da inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue a entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal. (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c 485, I, ambos do CPC.”

Passo à análise.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O art. 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Trata-se, contudo, de presunção iuris tantum, que cede diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira da parte. Nesse sentido, o art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando tais elementos estiverem presentes, desde que previamente oportunizada a comprovação à parte requerente.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa. A existência de elementos objetivos nos autos que evidenciem capacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, desde que oportunizada a comprovação prevista no art. 99, § 2º, do CPC.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Agravo de Instrumento n. 1044698-23.2025.8.11.0000 – Julgado em 25/02/2026)

No caso concreto, a Agravante instruiu o recurso com contracheque referente à competência 10/2025, demonstrando remuneração mensal líquida de R$ 2.646,54 (valor bruto de R$ 4.787,54, com descontos de contribuição previdenciária, imposto de renda e empréstimo consignado de R$ 1.262,51), em face de valor da causa de R$ 687.198,02.

Nas contrarrazões, todavia, o Agravado juntou a Declaração de Imposto de Renda da Agravante referente ao exercício 2025 (ano-calendário 2024), da qual constam elementos objetivos que infirmam a alegada hipossuficiência:

a) patrimônio total declarado (bens e direitos) de R$ 111.036,59;

b) disponibilidade financeira imediata de R$ 91.990,00;

c) rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.181,77 auferidos junto à empresa Lion Centro Educacional Ltda., fonte de renda não mencionada nas razões recursais.

Ainda que se considere a dívida declarada de R$ 47.019,48, a Agravante apresenta patrimônio líquido positivo de R$ 64.017,11, além de disponibilidade financeira de expressivo valor.

A disponibilidade financeira de R$ 91.990,00 é, por si só, incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais. Quem detém tal liquidez imediata não se enquadra no perfil do beneficiário da gratuidade da justiça, instituto voltado à proteção daqueles que efetivamente não podem custear o processo sem comprometer o próprio sustento.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica concreta da parte, ponderando liquidez e efetiva disponibilidade patrimonial, e não apenas o rendimento líquido mensal isoladamente:

“A análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica concreta da empresa, independentemente do valor do patrimônio contábil declarado.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves – Agravo de Instrumento n. 1044436-73.2025.8.11.0000 – Julgado em 25/02/2026)

Embora o precedente trate de pessoa jurídica, o fundamento é igualmente aplicável à hipótese, pois o que se examina é a capacidade econômica real da parte em cotejo com sua liquidez e patrimônio disponíveis.

Ademais, a omissão da renda proveniente da empresa Lion Centro Educacional Ltda. na narrativa recursal é dado que não passa despercebido. A argumentação da Agravante se concentrou exclusivamente nos rendimentos como servidora pública, silenciando quanto à segunda fonte de renda. Embora tal circunstância não configure automaticamente litigância de má-fé, como pretende o Agravado, constitui elemento que compromete a credibilidade da declaração de hipossuficiência e reforça a conclusão pelo indeferimento do benefício.

Quanto ao empréstimo consignado de R$ 1.262,51, que a Agravante utiliza para reduzir artificialmente seu rendimento disponível, cumpre registrar que a contração voluntária de dívidas não pode ser invocada como subterfúgio para a obtenção da gratuidade da justiça. Trata-se de decisão de gestão financeira pessoal, cujos reflexos não podem ser transferidos ao erário.

Por fim, registre-se que a decisão de primeiro grau facultou o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, o que afasta qualquer alegação de comprometimento absoluto do sustento da Agravante.

Diante do exposto, a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita merece ser mantida, eis que os elementos objetivos constantes dos autos, notadamente a disponibilidade financeira imediata de R$ 91.990,00 e o patrimônio líquido positivo de R$ 64.017,11 declarados à Receita Federal, evidenciam capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido, com a consequente determinação de recolhimento das custas processuais pela Agravante no prazo assinado pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026